Tribunal: TJSP
Processo: 4000860-32.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção - Rescisão antecipada do contrato - Ação de cobrança de parte de prestação mensal e de multa contratual proposta pela contratada - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento da multa contratual e a ressarcir quantia paga a ex-empregado em ação trabalhista - Sentença de procedência parcial da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção - Rescisão antecipada do contrato - Ação de cobrança de parte de prestação mensal e de multa contratual proposta pela contratada - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento da multa contratual e a ressarcir quantia paga a ex-empregado em ação trabalhista - Sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção - Apelo do réu-reconvinte - Falha na prestação dos serviços não comprovada - Rescisão contratual imotivada - Multa contratual devida - Valor fixado que não se mostra excessivo - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000860-32.2012.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
CONDOMINIO ECO S NATUREZA CLUBE, é apelado REFORÇO SERVICE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
2
VOTO No 16.579
APELAÇÃO No 4000860-32.2012.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: CONDOMÍNIO ECO'S NATUREZA CLUBE
APELADO: REFORÇO SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de portaria, limpeza,
jardinagem e manutenção - Rescisão antecipada do contrato - Ação
de cobrança de parte de prestação mensal e de multa contratual
proposta pela contratada - Reconvenção - Pretensão de obter a
condenação da autora ao pagamento da multa contratual e a
ressarcir quantia paga a ex-empregado em ação trabalhista -
Sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção - Apelo
do réu-reconvinte - Falha na prestação dos serviços não comprovada
- Rescisão contratual imotivada - Multa contratual devida - Valor
fixado que não se mostra excessivo - Sentença mantida - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 1.267/1.277, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 1.300/1.301 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação principal, para
condenar o requerido CONDOMÍNIO ECO'S NATUREZA CLUBE a pagar à autora REFORÇO
SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS multa contratual pela rescisão antecipada, no importe de R$
331.500,00 (03 vezes o valor mensal do contrato). O valor da condenação deve ser atualizado desde a
propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação” e “PARCIALMENTE
PROCEDENTE a reconvenção, para condenar a reconvinda REFORÇO SERVICE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS a ressarcir ao requerido CONDOMÍNIO ECO'S NATUREZA CLUBE o valor de R$
500,00, despendido para saldar o acordo trabalhista de fl. 490. Essa quantia deve ser atualizada
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% desde a citação”.
Apela o réu-reconvinte (fls. 1.308/1.331) alegando, em
síntese, que “os motivos que ensejaram a rescisão do contrato por parte do condomínio foram
devidamente expostos e comprovados nos autos, não podemos desconsiderar que se não houvesse uma
falha na prestação de serviços por parte da APELADA não haveria o pedido de rescisão do contrato por
parte do Condomínio APELANTE”. Informa que a rescisão contratual foi motivada
pela contratação irregular de policiais militares para a prestação de serviços
no condomínio apelante e que essa contratação causou prejuízos ao
condomínio, em razão do ajuizamento de ações trabalhistas. Afirma que
“através dos inúmeros e-mails avençados aos autos do processo, constata-se uma gama enorme de
falhas na prestação dos serviços que não alcançavam apenas a gestão, mas sim a massa condominial
que dependia dos respectivos serviços essenciais, que transitavam por falta de treinamento, falta de
empregado em seus respectivos postos sem a devida reposição, não cumprimento das solicitações
realizadas pelo APELANTE e a existência de empregados de outras empresas nos postos, não criando
assim um ciclo conciso de confiança”. Ressalta que a apelada descumpriu os itens “a”
e “b” da cláusula 27, dando ensejo à rescisão contratual sem a penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
3
prevista na cláusula 26. Aduz que “A hipótese de ter sido antecipada a saída da APELADA
antes do prazo previsto na rescisão contratual não trouxe qualquer prejuízo à mesma, haja vista que a
nota fiscal daquele mês, embora retido o pagamento e pago fora da data aprazada, foi paga na
integralidade, ou seja, a APELADA teve pra si um dia de lucro, pois não prestou o dia de serviço e ainda
ganhou” e que “o contrato firmado entre as partes não respeitou a sua função social, houve centenas
de divergências entre as partes e não cumprimento das obrigações ali pactuadas. A APELADA também
não cumpriu com o seu papel e prestou serviços falhos ao Condomínio e aos moradores, totalmente
contrário da expectativa que todos tinham quando se contrata uma empresa para prestar os serviços
objeto do instrumento”. Requer seja aplicada “a exceção do contrato não cumprindo disposto
no artigo 476 do Código Civil, haja vista, o patente descumprimento por parte da APELADA ao contrato
firmado com o APELANTE, com a declaração de total improcedência da presente ação”. De forma
sucessiva, pleiteia a redução do valor da multa, sugerindo “sua fixação em 10%
do valor de uma mensalidade, ou até mesmo, uma mensalidade como multa contratual”, mas
ressalta, todavia, que “Não há que se falar em cobrança de multa por rescisão do contrato, e,
principalmente de forma abusiva, uma vez que provado está que o pedido de rescisão do contrato foi
realizado motivadamente diante das falhas na prestação de serviços pela APELADA”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 1.341/1.348).
É o relatório.
Consta da inicial que “a empresa Autora, na data de 01/01/2012
firmou com o Condomínio ECO'S NATUREZA CLUBE, contrato escrito de prestação de serviços de
portaria, limpeza, jardinagem e auxiliar de manutenção, consoante cópia do contrato anexo (doc.
02/13). Nos termos da cláusula 17 do referido contrato, o custo mensal dos serviços é de R$ 110.500,00
(cento de dez mil e quinhentos reais). Do valor total contratado, 11% era descontado a título de INSS,
bem como 2% a título de ISS. E ainda, para o referido pagamento a empresa Autora Reforço Service
deveria emitir a nota fiscal até o dia 23 de cada mês, devendo o Condomínio ECO's efetuar o pagamento
até o último dia útil do mês em curso. A falta de pagamento dentro do prazo estipulado na cláusula 17,
de acordo com a cláusula 18 do contrato de prestação de serviços, acarreta juros de 1% ao mês, e multa
de 2% ao mês do valor a ser pago. No entanto, cumprindo o determinado na cláusula 17 do contrato de
prestação de serviços, a empresa Autora emitiu a nota fiscal da prestação de serviços referente ao
período de 01/07/2012 até 31/07/2012, no valor total de R$ 110.313,34 (cento e dez mil, trezentos e treze
reais e trinta e quatro centavos), conforme cópia da referida nota fiscal (doc. 14). Deste valor total,
deveria a empresa Ré efetuar o pagamento em favor da empresa Autora até o último dia útil do mês de
julho/2012, descontando a quantia de 11% referente ao INSS e 2% referente ao ISS. Entretanto, a
empresa Ré não pagou o valor dentro do prazo estipulado no contrato de prestação de serviços. Ou seja,
nos termos avençados na cláusula 17 do contrato de prestação de serviços, o vencimento para
pagamento do valor constante na nota fiscal deveria ser até o último dia útil do mês em curso. Ocorre
que, desrespeitando a cláusula contratual, a empresa Ré efetuou o pagamento fora do prazo
convencionado e ainda de forma parcelada. Destarte, consoante se verifica do extrato bancário (doc.
15/17), a empresa Ré depositou na data de 08/08/2012 a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
na data de 13/08/2012 o valor de R$ 45.972,60 (quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e
sessenta centavos). Era de conhecimento da empresa Ré que ao infringir a cláusula 17 teria de pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
4
empresa Autora os juros e a multa estipulada na cláusula 18 do contrato de prestação de serviços. Frise-
se ainda que, instada pela empresa Autora a pagar os valores devidos por força de contrato para a
hipótese de inadimplência, a empresa Ré quedou-se inerte, recusando-se a pagar os juros e a multa
pactuados. Note-se que por ter pago o valor devido fora do prazo contratual, a empresa Ré encontra-se
em débito com a empresa Autora. Sem contar que a empresa Ré ainda rescindiu injustificadamente o
contrato de prestação de serviços, causando perdas e danos à empresa Autora, sem ter pago a multa
compensatória. No entanto, a cláusula penal decorrente da rescisão unilateral do contrato de prestação
de serviços, será objeto do item I. B desta petição. Diga-se, por outro lado, que inúmeras foram as
tentativas da empresa Autora para receber o débito amigavelmente da empresa Ré, sendo infrutíferas as
mesmas, dada a ausência de interesse desta em quitar suas obrigações. Diante disso não resta
alternativa a empresa Autora, senão, ajuizar o presente pedido de cobrança”.
Após emenda da inicial (fls. 128/144), requereu “c) A
condenação da ré no pagamento dos juros e multa referente à parcela paga com atraso, no valor de R$
6.694,28 (seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) mais atualização
monetária; d) A condenação da ré ao pagamento da multa no que diz respeito à cláusula penal,
correspondente a 3 (três) mensalidades do contrato em apreço - R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um
mil e quinhentos reais); e) A condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios conforme
Súmula 616 do STF”.
O réu apresentou contestação (fls. 251/273) arguindo,
em preliminar, inépcia da inicial. Afirma que a autora faz confusão nos
pleitos uma vez que inicialmente pediu a indenização por danos morais e
depois excluiu esse pedido e reduziu o valor da multa pleiteada. Pontua
que a autora não seguiu a disposições legais no que tange ao valor da
causa. Afirma que há incerteza quanto ao valor pedido. Requer a
denunciação da lide de Lourival Aureliano dos Santos (síndico ao tempo
da contratação) e de Sanders Alves Romão (conselheiro do condomínio),
que seriam os responsáveis pela contratação irregular da autora. No mérito,
afirma que antes da celebração do contrato, em assembleia geral
extraordinária realizada em 05/08/2011, o conselheiro Sanders Romão
convenceu os condôminos a aprovarem contratação irregular de policiais
militares para fazerem “bico” como seguranças armados do condomínio.
Alega que, aprovada a contratação de policiais militares de forma irregular,
em 01/01/2012 teve início o contrato de prestação de serviços objeto da
ação, mas que nada foi formalizado a respeito da contratação dos policiais
militares, e que no período em que a autora prestava os serviços os
policiais militares também o faziam, sem vínculo com o condomínio, mas
com a autora. Afirma que a autora emitia duas notas fiscais, uma no valor
de R$ 110.500,00, relativa ao valor da contratação e outra no valor de R$
34.560,00, relativa ao valor pago aos policiais militares. Afirma que diante
da insatisfação dos moradores com a situação foi convocada assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
5
geral extraordinária em 11/05/2012, na qual se destituiu o anterior corpo
diretivo do condomínio, que a nova gestão buscou regularizar as
contratações do condomínio e entender o mecanismo de contratação dos
policiais militares, tomando conhecimento de que esta era de
responsabilidade do conselheiro Sanders Romão, mas que quem emitia as
notas fiscais para pagamento dos policiais militares era a autora,
“emprestando” a nota fiscal para o conselheiro. Alega também que o sócio
da autora confessa que os pagamentos realizados pelo condomínio para
arcar com os custos dos serviços dos policiais militares era depositado na
conta corrente do sr. Sanders Romão, sendo que documentos de ações
trabalhistas corroboram esse fato. Esclarece que a nova gestão optou por
não mais se valer de mão de obra de policiais militares, formalizando essa
intenção por carta endereçada à autora. Impugna a pretensão da autora de
receber multa e juros pelo atraso no pagamento da parcela referente ao mês
07/2012, observando que o atraso foi justificado por descumprimento
contratual por parte da autora. Pondera que a cláusula 06 estabelece o
dever da contratada de entregar mensalmente “as cópias das guias de recolhimento de
todos os tributos e encargos relativos ao pessoal alocado na contratante, tais como FGTS, INSS,
Sindicais, Seguros e quaisquer outras obrigações legais ou convencionadas ligadas ao vínculo laboral”,
que essa mesma cláusula estabelece que a ausência de entrega dessa
documentação pode ensejar a suspensão do pagamento mensal respectivo e
que a retenção do último pagamento foi devida, como forma de compelir a
autora ao cumprimento dessa obrigação. Questiona a pretensão da autora
de receber multa rescisória argumentando que houve justa causa para o
encerramento do contrato, que foram enviadas inúmeras mensagens à
autora apontado falhas na prestação dos serviços, tais como falta de
treinamento dos empregados, falta de empregados nos postos de trabalho,
posto de trabalho ocupado por empregados de outra empresa e falta de
observância das solicitações do contratante, e que todas as ocorrências
eram registradas no livro de ocorrências, o qual, contudo, foi subtraído
pela autora. Afirma que a autora não cumpriu o disposto na cláusula 06,
não apresentando mensalmente a documentação ali prevista, que a cláusula
27 prevê como motivo para a rescisão a falta de recolhimento de encargos
tributários, fiscais e previdenciários, atraso no pagamento de funcionários e
ausência de comprovação dos recolhimentos e/ou pagamentos à
contratante. Registra que foi requerida a retirada da autora das
dependências do condomínio no dia 01/08/2012 porque os empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
6
dela, ao tomarem conhecimento de que o contrato se encerraria no dia 02,
começaram a deixar os postos de trabalho, faltando reiteradamente, sem
reposição pela autora, e que a empresa sucessora na prestação dos serviços
se prontificou a assumir os trabalhos antecipadamente. Por conta disso,
prossegue, solicitou que os funcionários da autora deixassem os postos de
trabalho, mas eles foram incitados por terceiros a não saírem, de modo que
a partir daí foi chamada a polícia, sendo lavrada a ocorrência. Afirma que a
saída antecipada em um dia não trouxe prejuízos à autora, já que recebeu o
pagamento por todo o mês, que não houve comprovação de danos morais e
que não pode ser responsabilizado por postagens de terceiros.
O réu apresentou reconvenção (fls. 274/285) afirmando
que a autora descumpriu diversas obrigações contratuais, motivo pelo qual
enviou a ela em 02/07/2012 termo de rescisão contratual concedendo prazo
até 02/08/2012 para desocupação dos postos de trabalho. Afirma também
que durante todo o período de vigência do contrato a autora agiu com
negligência, colocando nas dependências do condomínio empregados sem
registro, empregados que exerciam funções diversas das previstas nos
contratos e empregados de outras empresas. Alega que em ocorrência
envolvendo moradores atuou um empregado de outra empresa,
identificado como sr. Josafá, da empresa Proven-Seg, que de acordo com a
cláusula 27, “a”, a cessão dos serviços, no todo ou em parte, sem prévia
concordância da contratante, dá ensejo à rescisão, que o item “b” dessa
cláusula também estabelece que a ausência de comprovação dos
recolhimentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias também dá
causa à rescisão, e que teve contra si ajuizada ação, por parte de
empregado da reconvinda, sendo que para evitar que o processo se
estendesse celebrou acordo com ele despendendo a quantia de R$ 500,00,
a cujo ressarcimento está obrigada a autora. Argumenta ainda que em
razão das falhas na prestação dos serviços a reconvinda deve pagar multa
contratual no importe de R$ 110.500,00, equivalente ao valor de uma
mensalidade, acrescentando que o descumprimento contratual por parte da
reconvinda lhe trouxe prejuízos, o que impõe a aplicação da multa
contratual. Pede a procedência da reconvenção para que seja a autora-
reconvinda condenada “ao pagamento da multa contratual, equivalente a uma mensalidade
prevista no contrato, ou seja, R$ 110.500,00, somado ainda ao valor do acordo realizado na Justiça do
Trabalho, de empregado que não recebeu suas verbas rescisórias, no valor de R$ 500,00”.
A sentença julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
7
principal, para condenar o requerido CONDOMÍNIO ECO'S NATUREZA CLUBE a pagar à autora
REFORÇO SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS multa contratual pela rescisão antecipada, no
importe de R$ 331.500,00 (03 vezes o valor mensal do contrato)”, ao fundamento de que “não
foram demonstradas as faltas contratuais suscitadas como causa da rescisão do contrato. Desse modo, a
rescisão contratual deve ser considerada imotivada, sem justa causa”. Com relação à
reconvenção, julgou-a parcialmente procedente “para condenar a reconvinda
REFORÇO SERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS a ressarcir ao requerido CONDOMÍNIO ECO'S
NATUREZA CLUBE o valor de R$ 500,00, despendido para saldar o acordo trabalhista de fl. 490”.
O recurso é somente do réu-reconvinte, tendo a autora-
reconvinda se conformado com a parte da sentença que lhe foi
desfavorável.
A controvérsia recursal se resume, pois, a verificar se a
rescisão contratual por iniciativa do apelante foi ou não imotivada, de
modo a se apurar a exigibilidade da multa contratual.
De acordo com o “termo de rescisão de contrato de
prestação de serviços de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção”
juntado a fls. 45/47, elaborado pelo condomínio réu sem anuência da
autora, o contratante relaciona os motivos que no seu entendimento
autorizavam a rescisão contratual: “2. As cláusulas e obrigações contratuais constantes
daquele instrumento ferem latentemente o Direito do Consumidor, pois colocam o CONTRATANTE em
desvantagem excessiva, bem como, deixa claro a abusividade da CONTRATADA ao “amarrar” a
consumidora ao cumprimento do contrato por um prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo assim, nula á
a citada cláusula, podendo a mesma realizar a rescisão do contrato de prestação de serviços sem
qualquer ônus, que não seja a notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”; “3. O
Contrato prevê expressamente, em sua cláusula 6a (sexta), que deverá a CONTRATADA, mensalmente,
comprovar através de guias de recolhimento o pagamento de todos os tributos inerentes à relação
oriunda do contrato ora discutido, além dos encargos relativos do pessoal alocados nas imediações do
CONTRATANTE, quais lhe prestam serviços, tais como FGTS, INSS, CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS,
SEGUROS etc., o que não vem sendo cumprido pela CONTRATADA, sendo assim o descumprimento da
cláusula acima motiva também a rescisão contratual entre as partes”; “4. Em análise do contrato em
comento, bem como a documentação acessória, constataram ainda, irregularidades na contratação de
empregados da CONTRATADA, quais são mantidos nas dependências do CONTRATANTE, prestando-
lhes os serviços contratados, sem que sejam devidamente registrados ou ainda com os recolhimentos
trabalhistas e previdenciários devidamente recolhidos” e “5. Outra questão, não menos importante que
as demais e de extrema relevância à rescisão contratual, foi a alocação de policiais militares na
dependência do CONTRATANTE de forma também totalmente arbitrária e irregular, haja vista que estes
já mantêm com o Estado uma relação de trabalho, não podendo então, fora de seus horários de
trabalho, prestarem qualquer tipo de serviço particulares. Não se pode aceitar que tal contratação
prospere, tendo em vista que transgride o contrato ora discutido, além das leais que versam sobre o
tema, não podendo assim a CONTRATANTE coadunar com tal situação”.
Especificamente em relação ao item 5 do referido termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
8
de rescisão, alega o apelante que a rescisão contratual foi motivada pela
contratação irregular de policiais militares para a prestação de serviços no
condomínio e que essa contratação lhe causou prejuízos em razão do
ajuizamento de ações trabalhistas.
Ocorre que o réu-reconvinte não comprovou, como lhe
competia, à luz do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, que a contratação dos policiais militares foi feita pela autora-
reconvinda.
Ao contrário do afirmado, a ata da assembleia geral
extraordinária realizada em 15 de agosto de 2011 comprova que a
contratação dos policiais militares foi aprovada pelos moradores do
condomínio, sem interferência da autora-reconvinda e em momento
anterior à celebração do contrato.
Consta da ata a seguinte conclusão: “O Sr. Sanders
(“membro do conselho encarregado pela busca de opções no variado
seguimento para melhoramento do setor de segurança” - fl. 303), ainda com a
palavra, explanou aos presentes que hoje o Condomínio já dispõe, além do pessoal da portaria, de um
posto de vigilância 24 horas exercido por oficiais da polícia militar de Taboão. Esta recém implantação,
permitirá ao Condomínio um acesso mais rápido e efetivo junto ao patrulhamento da região, podendo
nos favorecer na solução de eventuais sinistros, contudo, sugere a implantação de outros postos de
vigilância, de forma que fique diuturnamente mais de um PM na ronda e apoio. Informou também que o
custo/hora de cada PM está na ordem de R$ 24,00, logo, um turno de 24 horas por 30 dias, ficaria na
ordem de R$ 17.280,00. Complementou também sobre a legalidade atual dos oficiais da PM poderem ter
mais de um vínculo empregatício, sem que onere o Condomínio em questões trabalhistas. Aberto ao
plenário, após os presentes tomarem conhecimento de que a taxa condominial teria uma elevação mês
na ordem de R$ 50,00 por apto. tipo para cada posto 24 horas implantado, os presente deliberaram pela
contratação de somente mais um, ou seja, o Condomínio passará a ter dois oficiais da PM, 24 horas,
fazendo a vigilância nas áreas internas e externas (calçada) do Condomínio na busca de uma melhoria
no setor de segurança. Com a implantação de mais este posto 24 horas de trabalho, a cota condominial
do apto. tipo terá uma elevação média na ordem de R$ 50,00, mês” (fl. 304).
Verifica-se, portanto, que, conforme já mencionado, a
contratação dos policiais militares foi definida em assembleia condominial,
sem qualquer participação da autora-reconvinda, motivo pelo qual não
prospera o argumento do apelante no sentido de ser legítima a rescisão
contratual fundada na contratação irregular de policiais militares.
Ademais, como observou com acerto na sentença a
MM. Juíza, “Do trecho da ata transcrito acima é possível perceber que em 15/08/2011 já existiam
policiais militares prestando serviços ao condomínio. E nessa data foi deliberada a contratação de mais
um posto de serviço. Observa-se que se trata de contratação feita diretamente pelo condomínio, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
9
porque até então o contrato de prestação de serviços objeto dos autos não estava vigente. O informativo
de fl. 306 também demonstra que a contratação de policiais militares folguistas era de responsabilidade
do condomínio e não da prestadora de serviços. Nota-se que o contrato firmado pelas partes, em seu
anexo I (fls. 38/40), lista os postos de serviço incluídos na contratação e dentre eles não se encontram os
postos de segurança ocupados pelos policiais militares contratados pelo condomínio. As partes
mencionam que a autora/reconvinda colaborava com o condomínio na efetivação do pagamento aos
policiais militares contratados para o serviço de segurança, emitindo nota fiscal no valor a eles devido.
O valor da nota fiscal era passado a um conselheiro do condomínio, que, por sua vez, efetuava o
pagamento aos policiais militares. No entanto, eventual existência de tal ajuste paralelo não importa
para a análise do caso, uma vez que, como dito, a questão da contratação dos policiais militares não é
objeto do contrato de prestação de serviço objeto dos autos”.
Importante mencionar que o fato de a autora-
reconvinda admitir que colaborava com o réu na tarefa de efetuar
pagamentos aos PMs (fls. 355/356, 437 e 447) não caracteriza a prática de
ato ilícito e não justifica a rescisão do contrato.
Afirma o apelante, ainda como forma de justificar a
rescisão contratual, que “através dos inúmeros e-mails avençados aos autos do processo,
constata-se uma gama enorme de falhas na prestação dos serviços que não alcançavam apenas a gestão,
mas sim a massa condominial que dependia dos respectivos serviços essenciais, que transitavam por
falta de treinamento, falta de empregado em seus respectivos postos sem a devida reposição, não
cumprimento das solicitações realizadas pelo APELANTE e a existência de empregados de outras
empresas nos postos, não criando assim um ciclo conciso de confiança”.
Ressalta que a apelada descumpriu os itens “a”, pois “A
APELADA, numa ocorrência havida em suas dependências envolvendo alguns moradores, teve a
questão solucionada por 02 (dois) senhores que naquela data estavam de plantão, sendo um empregado
da Autora e o outro, empregado de outra empresa, identificado como Sr. Josafá, da empresa Proven-
Seg”, e “b” da cláusula 27, dando ensejo à rescisão contratual sem a
penalidade prevista na cláusula 26.
Estabelece a cláusula 26 do contrato que “A CONTRATANTE
e CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato a qualquer tempo independentemente de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial, contudo estará sujeito ao pagamento pro-rata temporis, em face
do restante do tempo para o cumprimento do presente contrato, conforme disposto na cláusula 16 do
deste instrumento, com pagamento no máximo em 90 dias pela parte infratora” (fl. 35).
Já a cláusula 27 prevê que “Poderá ser motivo de rescisão do
presente contrato, dispensando a CONTRATANTE do cumprimento do disposto na cláusula 26, as
seguintes hipóteses: a) Transferência, pela CONTRATADA, da cessão no todo ou em parte dos serviços,
sem prévia concordância por escrito da CONTRATANTE; b) Falta de recolhimento de encargos fiscais,
tributários, previdenciários, atraso no pagamento de funcionários, bem como ausência de comprovação
dos recolhimentos e/ou pagamentos à CONTRATANTE” (fls. 35/36).
A pretensão do apelante de obter a rescisão do contrato
sob tais fundamentos também não comporta acolhimento, por estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
10
desamparada de comprovação.
Não há nos autos qualquer documento que demonstre a
veracidade dos fatos alegados, não sendo demais lembrar que o ônus da
prova competia ao apelante, nos termos do já mencionado artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Com relação à alegada infringência ao item “b” da
cláusula 27 e ao item 3 do termo de rescisão acima mencionado, conforme
corretamente observou a MM. Juíza na sentença, “O requerido/reconvinte sustenta,
ainda, que a autora/reconvinda deixou de apresentar os comprovantes de recolhimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias, fato que também enseja a rescisão antecipada. De fato, a cláusula 06 do
contrato impõe à contratada a obrigação de entregar mensalmente documentos comprobatórios da
regularidade do recolhimento de suas obrigações trabalhistas/previdenciárias/convencionais relativas
ao pessoal alocado na contratante. Estabelece que a falta de entrega da documentação enseja a
suspensão do pagamento e, após o prazo de 15 dias, o direito de rescindir o contrato. Confira-se o teor
de tal disposição contratual: “[...] 6. A contratada deverá entregar mensalmente à contratante as cópias
das guias de recolhimento de todos os tributos e encargos relativos ao pessoal alocado na
CONTRATANTE, tais como FGTS, INSS, Sindicais, Seguros e quaisquer outras obrigações legais ou
convencionais ligadas ao vínculo laboral. A ausência de entrega dessa documentação junto com a fatura
mensal ensejará a suspensão do pagamento mensal respectivo e após o prazo de 15 dias faculta ao
CONTRATANTE o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato. [...]”. A autora/reconvinda
afirma que entregava regularmente à empresa administradora do condomínio requerido/reconvinte (GK
Administração de Bens S/S Ltda) a documentação exigida na cláusula contratual em questão, relativa ao
recolhimento das obrigações ligadas ao pessoal alocado para a prestação dos serviços contratados.
Pondera que durante a execução do contrato nunca houve a suspensão do pagamento na forma da
cláusula 06, o que corrobora que os documentos eram entregues normalmente. A partir da
documentação acostada pela autora/reconvinda em contestação à reconvenção, notadamente dos
protocolos de fls. 540/542, vê-se que ela realmente apresentava mensalmente à administradora do
condomínio folha analítica, GFIP/SFIP e GRF/SEFIP. E, também, de fato, não consta que tenha havido
anterior suspensão de pagamento, com notificação da autora/reconvinda para apresentar os documentos
relativos aos encargos relativos ao pessoal alocado na contratante. O requerido/reconvinte junta e-
mails, pelos quais notificou a autora/reconvinte para apresentar a documentação prevista na cláusula
06, sob pena de rescisão contratual na forma desse dispositivo. Conforme e-mail de fl. 455, em reunião
realizada no dia 04/06/2012 foram exigidos da autora/reconvinte os seguintes documentos: - cópia das
notas fiscais emitidas contra o condomínio (TODAS) dos militares e da portaria e limpeza; - cópia das
guias de recolhimento ISS e INSS (TODAS) dos militares e da portaria e limpeza; - comprovante de
pagamento aos terceirizados (MILITARES) comprovante de depósito em conta bancária de seus
responsáveis e, se esses emitiram notas fiscais, as guias de recolhimento ISS e INSS. Ao fim do e-mail,
foi consignado que a ausência de atendimento da solicitação implicaria cancelamento do contrato de
prestação de serviços. Assim, foi a alegada falta de apresentação desses documentos que ensejou a
rescisão contratual que o reconvinte/requerido tem por justificada. Ocorre que, como já exposto, não
está incluída no escopo do contrato tratado nos autos a contratação de policiais militares para serviços
de segurança. Nesse cenário, não cabia ao requerido/reconvinte exigir da autora/reconvinda a
apresentação de “guias de recolhimento ISS e INSS dos militares” ou “comprovante de pagamento dos
terceirizados (MILITARES)”. Já foi mencionado que o pagamento dos terceirizados era realizado por
conselheiro do condomínio. Essa circunstância foi inclusive reconhecida em ação trabalhista ajuizada
por um dos policiais militares contratados. Conforme se vê à fl. 314, foi reconhecido que o pagamento
dos salários não era feito pela autora/reconvinda, mas pelo conselheiro do requerido/reconvinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
11
Portanto, repita-se não tinha mesmo a autora/reconvinda a obrigação de efetuar recolhimento de
tributos sobre a remuneração dos policiais militares, de forma que não poderia o condomínio exigir que
ela apresentasse a documentação respectiva. Quanto aos demais documentos (“cópia das notas fiscais
emitidas contra o condomínio da portaria e limpeza” e “cópia das guias de recolhimento ISS e INSS da
portaria e limpeza”), em resposta à solicitação enviada por e-mail, o representante da
autora/reconvinda expôs que tal documentação era entregue à empresa administradora GK (e-mail de fl.
447). Em e-mail enviado em 05/06/2012 por representante da empresa administradora GK, é prestado o
esclarecimento de que os pagamentos realizados à contratada “sofrem retenções de INSS e ISS”. E que
“estas retenções são feitas pelo condomínio (GK) e recolhidas diretamente aos órgãos INSS e ISS)”.
Consta, ainda, que “todas as notas pagas e guias recolhidas da empresa Reforço compõem as pastas de
balancete de cada respectivo mês”. Assim, esse e-mail comprova que também não houve omissão da
autora/reconvinte em apresentar documentação relativa ao recolhimento de ISS/INSS, até porque o
recolhimento, ao que se extrai, era efetuado pela empresa administradora do condomínio, com base nas
informações fornecidas pela prestadora de serviços (entregues, conforme protocolos mencionados). A
cláusula 07 também evidencia que o pagamento de 11% para o INSS era feito pela própria contratante,
com base nas informações prestadas pela contratada, valor que era retido da remuneração. Vale
ressaltar, ainda, que após o representante da administradora prestar tal esclarecimento (que o
recolhimento do INSS e ISS era feito pela administradora), o representante do condomínio pediu novas
informações quanto ao recolhimento de ISS que deveria ter sido retido na fonte sobre a nota fiscal n.o 55
e 56, esclarecimentos que foram prestados pela administradora (fls. 449/453). Os questionamentos do
representante do condomínio evidenciam que ele tinha acesso às notas fiscais dos serviços prestados e às
guias de INSS pagas (fl. 451). À fl. 459, o requerido/reconvinte também pede a comprovação de “extrato
analítico (de todos os funcionários) emitido pela Caixa Econômica Federal. No entanto, como exposto,
conforme fls. 540/542, a autora/reconvinda apresentava à administradora do condomínio mensalmente
folha analítica, GFIP/SFIP e GRF/SEFIP, sendo que esses documentos comprovam o recolhimento do
FGTS dos empregados (GRF é sigla da expressão “guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo
de serviço”). Portanto, não se verifica a omissão alegada quanto à apresentação, por parte da
autora/reconvinda, dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao
pessoal alocado no requerido/reconvindo. Ao contrário, como exposto, os protocolos de fls. 540/542 e os
e-mails acostados aos autos evidenciam que tais documentos eram apresentados com regularidade,
sendo que os requerimentos de pagamento eram instruídos com a documentação pertinente”.
Além disso, o réu não comprova a existência de débitos
relativos aos tributos cujos recolhimentos alega não terem sido efetuados
pela autora-reconvinda.
A inexistência de débitos presume regularidade no
recolhimento dos tributos e serviços, o que implica em se afirmar que,
ainda que não se tenha entregue toda a documentação, prejuízo algum
sofreu o condomínio, sendo certo que a existência dessa cláusula tem por
finalidade somente evitar futuras ações reclamando o não recolhimento
desses tributos.
Justifica o réu-reconvinte a rescisão contratual
afirmando também que “Em análise do contrato em comento, bem como a documentação
acessória, constataram ainda, irregularidades na contratação de empregados da CONTRATADA, quais
são mantidos nas dependências do CONTRATANTE, prestando-lhes os serviços contratados, sem que
sejam devidamente registrados ou ainda com os recolhimentos trabalhistas e previdenciários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
12
devidamente recolhidos”.
Muito embora seja uma falha potencialmente grave, tal
acusação não ficou comprovada.
Não se comprovou quais funcionários estavam
trabalhando nessas condições ou mesmo que tenham eles proposto ações
trabalhistas visando receber valores inadimplidos pela contratante.
O único fato comprovado pelo réu-reconvinte se refere
ao pagamento de R$ 500,00 que teve que fazer em razão de acordo
celebrado em ação trabalhista com empregado contratado pela autora-
reconvinda (fls. 490/491), que pleiteou o recebimento de verbas rescisórias
que não foram pagas corretamente (fl. 285), cujo valor foi objeto de
requerimento na reconvenção e acolhido na sentença, sem que a parte
condenada tenha interposto recurso.
Ocorre que tal fato não viola a cláusula 6a do contrato,
que estabelece que “A CONTRATADA deverá entregar mensalmente à CONTRATANTE as
cópias das guias de recolhimentos de todos os tributos e encargos relativos ao pessoal alocado na
CONTRATANTE, tais como FGTS, INSS, Sindicais, Seguros e quaisquer outras obrigações legais de
convencionais ligadas ao vínculo laboral. A não entrega dessa documentação junto com a fatura mensal
ensejará a suspensão do pagamento mensal respectivo, e após o prazo de 15 dias, faculta ao
CONTRATANTE o direito de rescindir de pleno direito, o presente contrato” (fl. 31), não
justificando a rescisão contratual por justa causa.
Sustenta o réu-reconvinte, no item 2 do termo de
rescisão acima mencionado, que “As cláusulas e obrigações contratuais constantes daquele
instrumento ferem latentemente o Direito do Consumidor, pois colocam o CONTRATANTE em
desvantagem excessiva, bem como, deixa claro a abusividade da CONTRATADA ao “amarrar” a
consumidora ao cumprimento do contrato por um prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo assim, nula á
a citada cláusula, podendo a mesma realizar a rescisão do contrato de prestação de serviços sem
qualquer ônus, que não seja a notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.
A cláusula a que se refere é a 16, assim redigida: “O prazo
do presente contrato é de 36 (trinta e seis) meses a contar a partir do dia 1o/01/2.012. Poderá o presente
contrato ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, contudo deverá ser observado o
disposto na cláusula 26” (fl. 34).
A cláusula 26, por sua vez, prevê a imposição de multa
para o caso de rescisão antecipada do contrato, conforme já observado.
Não se verifica abusividade na cláusula 16, pois
redigida de forma clara, sem deixar margem a dúvidas, sendo certo ainda
que as partes que contrataram dispõem de plena capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
13
discernimento, não havendo vício de consentimento a ensejar a nulidade da
cláusula contratual.
Houve anuência do condomínio apelante com os termos
do contrato, valendo lembrar que competia a ele eventualmente contestar a
mencionada cláusula e, se o caso, solicitar a redução do prazo estipulado.
Não o tendo feito, convalidou-se o que ali foi
estipulado, não havendo que se falar em abusividade a ensejar a rescisão
motivada do contrato.
Alega ainda o réu-reconvinte que inúmeras foram as
falhas na prestação dos serviços, cujos fatos pontuais foram relatados à
autora-reconvinda, conforme se depreende das mensagens eletrônicas
trocadas, juntadas com a contestação.
Dentre as reclamações estão falhas alegadamente
cometidas pelos seguranças da portaria (fls. 339/340), atraso na entrega
dos boletos do condomínio (fl. 342), falha no acesso à sala de
monitoramento (fl. 344), falha no serviço de limpeza (fls. 346/347),
ausência de funcionários (fl. 348), trabalho exercido por funcionária cujo
desligamento foi solicitado (fl. 382) e funcionários sem treinamento
adequado (fl. 384).
Tais questionamentos não são suficientes, mercê de seu
caráter unilateral, a ensejar a rescisão do contrato sem as penalidades ali
previstas, pois não tiveram a veracidade comprovada.
Destaque-se que a autora nega a veracidade das
acusações feitas pelo réu (fls. 48/51), isto é, nega tenha havido
irregularidades na prestação dos serviços, o que impunha a este a prova dos
fatos alegados, nos termos do já mencionado artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Os elementos de convicção trazidos ao processo não se
mostram convincentes de que houve motivação para a rescisão do contrato,
o que impõe a incidência da multa pleiteada pela contratada.
De acordo com a cláusula 16 do contrato, “O prazo do
presente contrato é de 36 (trinta e seis) meses a contar a partir do dia 1o/01/2.012. Poderá o presente
contrato ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, contudo deverá ser observado o
disposto na cláusula 26”, que estabelece que “A CONTRATANTE e CONTRATADA poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
14
rescindir o presente contrato a qualquer tempo independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial, contudo estará sujeito ao pagamento pro-rata temporis, em face do restante do tempo para
o cumprimento do presente contrato, conforme disposto na cláusula 16 do deste instrumento, com
pagamento no máximo em 90 dias pela parte infratora” (fls. 33 e 35).
O preço dos serviços ficou acordado em R$ 110.500,00
mensais, conforme cláusula 17 do contrato (fl. 34).
Considerando que a rescisão imotivada ocorreu após 7
meses de iniciado o contrato, o valor da multa deveria ser calculado com
base no critério “pro-rata temporis”, conforme dispõe o contrato. No
entanto, considerando excessivo o valor da multa apurado, a própria autora
requereu que a multa fosse fixada em valor inferior, correspondente a 3
vezes o valor mensal do contrato, o que equivale a R$ 331.500,00, valor
este que foi deferido e fixado na sentença como devido a título de multa
contratual.
Muito embora fixada em valor muito abaixo do previsto
contratualmente, o apelante alega excesso e requer a sua redução.
O pedido, no entanto, não comporta provimento, pois a
multa foi fixada em patamar razoável, considerando o tempo de vigência
de contrato, não se mostrando, pois, excessiva, sobretudo porque, como já
mencionado, a autora requereu que se fixasse a multa em valor bem
inferior ao previsto contratualmente.
Diante desse cenário, de rigor, pois, seja ratificada a
sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”),
fica majorada a verba honorária devida ao advogado da apelada, de 10%
(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 4000860-32.2012.8.26.0609
15